Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707148-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça com determinação de rejulgamento dos embargos de declaração em agravo de instrumento (ID 50202427, p. 21/26). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, realizado o julgamento do referido recurso em 16/12/2020 (ID 22265960), exauriu minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível por não mais integrar o referido órgão. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 16:10:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator